Tribunal: TJPA
Processo: 0810528-30.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4942 - Responsabilidade dos sócios e administradores
Data de julgamento: 2024-08-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810528-30.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: KARLA LOPES BARATA CANCELA, WALTER GUIMARAES CANCELA

AGRAVADO: SISTEMA DE ENSINO EQUIPE LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0810528-30.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: KARLA LOPES BARATA CANCELA, WALTER GUIMARAES CANCELA

Advogados do(a) AGRAVANTE: MARCIA HELENA DE OLIVEIRA ALVES SERIQUE - PA7016-A, TRICIA FONSECA CARDOSO RODRIGUES E SOUZA - PA23478-A, NELSON RIBEIRO DE MAGALHAES E SOUZA - PA3560-A, RAIMUNDO NONATO DA TRINDADE SOUZA - PA14540
Advogados do(a) AGRAVANTE: MARCIA HELENA DE OLIVEIRA ALVES SERIQUE - PA7016-A, TRICIA FONSECA CARDOSO RODRIGUES E SOUZA - PA23478-A, NELSON RIBEIRO DE MAGALHAES E SOUZA - PA3560-A, RAIMUNDO NONATO DA TRINDADE SOUZA - PA14540

AGRAVADO: SISTEMA DE ENSINO EQUIPE LTDA - EPP

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE DIVISÃO DE LUCROS, DIVIDENDOS, PRÓ-LABORE
. PERÍCIA CONTÁBIL. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às 14:00 h., do dia __ de _____ de 2024, por unanimidade de votos, em CONHECER e PROVER o presente recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do VOTO DO EXMO. DESEMBARGADOR RELATOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por KARLA LOPES BARATA CANCELA E WALTER GUIMARAES CANCELA, objetivando a reforma do decisum de proferido pelo MM. Juízo da 15 Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da
Ação Ordinária de Cobrança de Divisão de Lucros, Dividendos, Pró-labore e Retiradas em Geral Cumulada com Pedido de Tutela de Evidência e Urgência
- Proc. nº 0820326-19.2021.8.14.0301, movida pela agravante contra a empresa agravada, deixou de apreciar o pedido de bloqueio, eis que se reservou para apreciá-lo após a necessária realização de perícia técnica contábil, quando então terá subsídios para decidir com base em certeza e não presunção.

Em suas razões recursais, alegam os recorrentes, em resumo, que a decisão merece reparo, eis que descumpre decisões já proferidas pelo E.TJE/PA no que se refere ao pagamento de dividendos e pró-labores, bem como demais vantagem devidas aos sócios.

Por fim, requer o deferimento do efeito suspensivo ao recurso e a concessão de tutela recursal para determinar a destituição dos sócios da administração da empresa agravada. No mérito, confirmar os efeitos pretendidos e o imediato pagamento dos direitos societários dos agravantes.

A tutela recursal e o efeito suspensivo foram indeferidos.

Os recorrentes interpuseram recurso de agravo interno.

Contrarrazões pelo improvimento do recurso.

Os autos vieram conclusos para julgamento do recurso.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

AGRAVO INTERNO

Deixo de apreciar o agravo ante o julgamento do mérito do agravo de instrumento, eis que causa a perda superveniente do objeto do recurso.

MÉRITO DO AGRAVO DE INTRUMENTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso, pelo que passo a apreciá-lo.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a decisão proferida em primeiro grau que deferiu a realização de perícia contábil para apurar a condição financeira da empresa agravada, bem como os valores recebidos pelos sócios à títulos de dividendos e demais vantagens. A decisão guerreada também se reservou para apreciar a pedido de bloqueio após a perícia, ante a falta de indicação incontroversa de valores recebidos pelos sócios.

Desde já adianto não assistir razão aos recorrentes.

Inicialmente, conforma já exposto na decisão monocrática, entendi que não há a necessária probabilidade de provimento do recurso, bem como o risco de dano, eis que a discussão não é nova e a há a necessidade de relação de perícia contábil.

Ora, a decisão agravada pode não agradar a ambas as partes, isso é natural, mas jamais pode ser tida como errônea.

Em verdade, a decisão se mostra coerente aos fatos e questão debatidas nos autos e ao escopo da ação, esta referente a cobrança de dividendos e demais vantagem porventura recebidas pelos sócios e devidas, também, à sócia karla Cancela.

Ressalto, que conforme já decidido nos autos AI -
0807683-59.2021,
o direito a receber pró-labore foi excluído da decisão a quo, de maneira que esta remuneração não será recebida pela agravante.

A decisão guerreada assim decidiu, conforme excerto final:

“Assim, entendo necessária a realização de prova pericial que elucide as questões controvertidas já fixadas por este juízo, até porque por se tratar de Ação que visa o
recebimento de dividendos pela sócia autora, tal valor só poderá ser identificado com a produção de prova pericial. Não se presta a produção de prova testemunhal para tal
intento, razão pela qual DETERMINO a produção de perícia técnica que esclareça:
a) A data em que os atuais sócios administradores da requerida assumiram de fato a
função;
b) A data efetiva do afastamento dos autores das atividades laborais da empresa
requerida;
c) Valor dos dividendos recebidos por cada um dos sócios, mensalmente, e demais
retiradas financeiras feitas no período;

d) Quais sócios do Sistema de Ensino Equipe desenvolvem atividade laborativa na
empresa;
e) A média anual de faturamento e das despesas do Sistema de Ensino Equipe, no
período compreendido entre janeiro de 2018 até junho de 2022;
f) Que seja apurada a saúde financeira do Sistema de Ensino Equipe, determinando-se a apuração de lucros e/ou prejuízos suportados pela empresa no período fiscal
compreendido entre janeiro de 2018 até junho de 2022;
g) Análise do balanço patrimonial da empresa no período compreendido entre janeiro de 2018 até junho de 2022;

h) A possibilidade econômica/financeira do Sistema de Ensino Equipe pagar dividendos a seus sócios, e em qual valor mensal do período acima delimitado.
Para realização da perícia nomeio o Sr. Nélio Augusto Dantas Elias, Perito Contador – CRC PA – 007395/O-1, com endereço na Av. Nazaré, 272 – Edifício Clube de
Engenharia, salas 1005/1007 – Bairro: Nazaré – Belém/Pará, CEP 66 035 170 –
Telefones: 91 9 9984 3711 – 91 9 9125 0077 - 91 3349
8904,
pjneliodantaselias@gmail.com

Intime-se o Sr. Perito, por e-mail, para, no prazo de 5 dias úteis, dizer se aceita o
encargo e apresentar sua proposta de honorários.
Após, intime-se, as partes, para, no prazo de 15 dias úteis, manifestarem-se sobre a
nomeação do perito, apresentarem assistentes técnicos e formularem quesitos (art. 465, § 1º, do CPC).

Enfatizo os honorários periciais deverão ser pagos na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte, sem prejuízo de seu ressarcimento decorrente do ônus da
sucumbência ao final do processo.

Quanto ao pedido de bloqueio formulado pela autora, deixo de apreciá-lo neste
momento, reservando-me para fazê-lo após a realização da perícia, ocasião em que
se terá o valor real devido para fins de pagamento.

A presente medida se arrima no poder geral de cautela, haja vista não haver nos autos qualquer parâmetro para fixação de valores a título de dividendos devidos a cada um dos sócios, sendo esta ainda uma questão controvertida que se confunde com o mérito da causa, e que deverá ser apreciada após a produção da prova pericial.
Ademais, a intervenção abrupta do judiciário nas contas da empresa sem a prévia
realização de perícia que comprove a capacidade financeira da empresa e a existência de lucros a serem divididos entre os sócios, pode gerar graves danos à empresa, como a paralização das atividades, além de sérios prejuízos para seus funcionários, professores e colaboradores, podendo levar, inclusive à paralização das aulas, prejudicando assim o desenvolvimento estudantil de uma infinidade de menores docentes, que alheios à lide, não podem ser prejudicados pelo litígio entre os sócios.
P.R.I.C. “

Analisando os autos e a decisão, pode-se concluir que a decisão bem como se mostra adequada do caso, ponderada e cautelosa.

Ora, em que pese a necessidade de serem quitados os dividendos e vantagens devidos para a Agravante, e isso em igualdade de condições com os demais sócios, não há dúvidas que quanto a esses valores necessário se faz a análise contábil da empresa agravada, a fim de ser apurada com precisão o que é efetivamente devido para a sócia recorrente.

Ressalto, que a agravada não promoveu o depósito espontâneo dos dividendos, o que reforça o acerto da decisão e a necessidade de realizar a perícia para que o juízo possa entregar a tutela jurisdicional de forma correta.

Lembro também, ao contrário do que pretende e alega a recorrente, que o juízo quo não indeferiu o pedido de bloqueio, apenas se reservou para apreciá-lo após a realização da perícia técnica.

Com a realização da perícia, poderá o juízo obter informação sobre a real situação financeira da empresa, bem como comprovar se foram distribuídos dividendos e vantagem para os sócios e quais seriam os valores, momento em que poderá, caso assim entenda, determinar o pagamento de valores exatos ou o bloqueio, em caso de recusa da agravada.

A decisão a quo não descumpriu nenhuma decisão do E.TJE/PA proferida em outros agravos, como erroneamente alega a agravante.

A decisão que determinou o pagamento de dividendos, não quantificou o valor, o que, mais uma vez, reforça a necessidade de perícia prévia. Aliás, o que realmente não há nos autos é valor incontroverso que pudesse ser bloqueado pelo juízo.

A perícia técnica foi requerida pela parte agravante, autora da ação, não havendo justo motivo para sua insurgência neste momento.

Por fim, quanto ao pleito, cumulativo, de deferimento de efeito ativo ao recurso, com a destituição dos sócios administradores de seus encargos e a nomeação de administrador judicial, verifica-se que se trata de ponto não tratado na decisão agravada, de maneira que qualquer decisão desta Corte representará supressão de instância. Indefiro os pleitos por total falta de amparo legal.

Isto posto, voto no sentido de CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso,

nos termos da fundamentação.

À Secretaria para as providências.

P.R.I.C.
Serve esta decisão como Mandado/Intimação/Ofício, para os fins de direito.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 26/08/2024